Tribunal: TJDFT
Processo: 0719058-21.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO LIMINAR. EXTINÇÃO DO FEITO PORQUE SATISFEITA A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR (ART. 924, II, DO CPC). PAGAMENTO INTEGRAL QUE IMPLICA TÁCITO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA EXEQUENDA. HIPÓTESE QUE, POR SUAS PECULIARIDADES, TORNA IRRELEVANTE QUALQUER DISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE DO ATO DE CITAÇÃO. PAGAMENTO DA VERBA ALIMENTAR NOTICIADA PELOS EXEQUENTES COM PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO. DEVEDOR INADIMPLENTE QUE DÁ CAUSA AO AJUIZAMENTO DE DEMANDA EXECUTIVA. TEORIA DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DEVIDA DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o cumprimento provisório de decisão liminar, com fundamento no art. 924, inc. II, do CPC, porque noticiaram os exequentes ter o executado adimplido integralmente a obrigação alimentar. Provimento que condenou o devedor a suportar os ônus da sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar (i) se nula a sentença por ausência de citação válida e (ii) se é devida a condenação do executado que quita integralmente a dívida exequenda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pagamento inequívoco feito pelo devedor/executado, aos credores/exequentes, da quantia a ele exigida em procedimento executivo torna irrelevante a discussão quanto à validade do ato de citação porque inequívoco que o sujeito passivo teve conhecimento da demanda proposta em seu desfavor, tanto que voluntariamente adimpliu a obrigação alimentar objeto do procedimento executivo, o qual, por isso, foi extinto. Vício que, se existente, foi convalidado pela induvidosa conduta processual do devedor. Art. 239, § 1o, do CPC.
4. O devedor inadimplente que paga toda a dívida reclamada em processo executivo regularmente instaurado deve responder, por força do princípio da causalidade, pelos ônus da sucumbência, com o que irreparável a sentença que o condena a suportar o pagamentos das custas judiciais e honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o e § 11; art. 239, § 1o; art. 924, inc. II; art. 1.012 e 1013.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 1985781, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, p. 11/04/2025. TJDFT, APC 1961319, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, p. 29/01/2025.